Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. PRESENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

1. Antes do recebimento da petição inicial pelo Juiz e do cumprimento da liminar de busca e apreensão, não há que se falar propriamente na existência de relação processual aperfeiçoada, ainda que o réu compareça espontaneamente ao processo, pois a manifestação desse prévia ao ato citatório não substitui os seus efeitos para fins de estabilização da demanda.

2. Convertida a ação de busca e apreensão em feito executivo, é possível reconhecer o comparecimento espontâneo do réu a partir da juntada aos autos de procuração outorgada por ele com poderes específicos para receber citação.

3. Ainda que a procuração tenha sido juntada aos autos antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, convertido o feito em execução, deveriam ser observados os poderes especiais conferidos ao causídico nomeado pelo executado para fins do cumprimento da ordem citatória.

4. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.

5. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito (art. 4o do Código de Processo Civil) e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para dar solução satisfatória à lide.

6. Recurso conhecido e provido.